Tribunal: TJSP
Processo: 1002612-56.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Postagem de consumidora em rede social manifestando sua frustração com o atendimento recebido em loja. Pessoa jurídica que pode sofrer abalo moral apenas na seara da honra objetiva. Fato que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros. Ausência de prova

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Postagem de consumidora em rede social manifestando sua frustração com o atendimento recebido em loja. Pessoa jurídica que pode sofrer abalo moral apenas na seara da honra objetiva. Fato que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros. Ausência de prova de que fatos repercutiram socialmente e afetaram a boa reputação e o bom nome da sociedade empresária (art. 373, I do CPC/15). Hipótese dos autos na qual não se evidencia que a avaliação negativa postada pela consumidora seja capaz de lesar a reputação comercial da empresa-autora, tratando-se de simples relato da experiência de cliente no atendimento pela ré. Condenação afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002612-56.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante JÉSSIKA
HECK (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAULO CESAR MALDONADO
JUNIOR ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002612-56.2018.8.26.0132 -Voto no 30.551
2
Voto n.o 30.551
Apelação Cível n.o 1002612-56.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva 3a Vara Cível
Ação: Indenizatória
Agravante: Jéssika Heck
Agravado: Paulo Cesar Maldonado Junior Me
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
Postagem de consumidora em rede social
manifestando
sua
frustração
com
o
atendimento recebido em loja. Pessoa jurídica
que pode sofrer abalo moral apenas na seara
da honra objetiva. Fato que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro,
respeito próprio, dentre outros. Ausência de
prova de que fatos repercutiram socialmente e
afetaram a boa reputação e o bom nome da
sociedade empresária (art. 373, I do CPC/15).
Hipótese dos autos na qual não se evidencia
que
a
avaliação
negativa
postada
pela
consumidora seja capaz de lesar a reputação
comercial da empresa-autora, tratando-se de
simples relato da experiência de cliente no
atendimento pela ré. Condenação afastada.
Recurso provido.
Insurge-se a ré contra a r. sentença (fls.
73/75) que lhe condenou no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 por postagem de
declaração em rede social, impondo-lhe, igualmente, a obrigação
de se retratar por meio da mesma rede.
Afirma
a
ausência
de
ato
ilícito,
argumentando que a postagem indicando sua insatisfação com o
atendimento recebido constitui exercício de sua liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002612-56.2018.8.26.0132 -Voto no 30.551
3
expressão.
Pontua ter unicamente relatado os fatos
havidos e registrado seu descontentamento, sem haver qualquer
ofensa à honra da apelada. Requer o provimento do recurso para
que a ação seja julgada improcedente (fls. 77/87).
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 90/95).
É o relatório.
A apelante busca afastar sua condenação
no pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica
autora.
Nesse percurso, insta consignar que para
a ocorrência de dano moral em face de pessoa jurídica é
necessária a comprovação da real repercussão pública vexatória
em face de sua boa fama.
Com efeito, para as pessoas jurídicas, a
extensão danosa só pode atingir a chamada honra objetiva,
notadamente porque não é pessoa natural e, portanto, é entidade
desprovida de sentimento, a excluir qualquer capacidade de
lesão a dignidade moral subjetiva.
Malgrado a pessoa jurídica possa sofrer
ofensa ao seu bom nome, fama, prestígio e reputação comercial
ou social, não se lhe podendo afastar a garantia do art. 5o, V e X,
da CF (honra objetiva), é certo que não se pode cogitar de
pessoa
jurídica
se
sentir
diminuída,
menosprezada,
consideravelmente entristecida (honra subjetiva).
Sobre o tema, leciona MARIA HELENA
DINIZ, amparada em EUGÊNIO CUELLO CALÓN, que:
“(...) a honra é um bem jurídico que apresenta
dois aspectos: a) um subjetivo, designando o sentimento da
própria dignidade moral, nascido da consciência de nossas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002612-56.2018.8.26.0132 -Voto no 30.551
4
virtudes ou de nosso valor moral, isto é, a honra em sentido
estrito; e b) um objetivo, representado pela estimação que
outrem faz de nossas qualidades morais e de nosso valor
social, indicando a boa reputação moral e profissional, que
pode ser afetada pela injúria, calúnia ou difamação.” (Curso
de Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 7. 25a
edição. São Paulo. Saraiva. 2011, p. 163/165).
Nesse sentido, confira-se do C. Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO.
APELAÇÃO.
DENOMINAÇÃO.
EQUÍVOCO.
ERRO
MATERIAL.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PORTABILIDADE
DE
LINHA
TELEFÔNICA
MÓVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ÔNUS
DA
PROVA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02.
HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM
NOME,
CREDIBILIDADE
E
REPUTAÇÃO.
PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
[...] 9. Os danos morais dizem respeito à
atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da
personalidade (honra objetiva).
10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer
dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua
personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva,
a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom
nome, sua fama e reputação.
11. É impossível ao julgador avaliar a existência
e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela
pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas
alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito
pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.
12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem
consignou não ter havido prova de que o erro na prestação
do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade
exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que
atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra
objetiva da recorrente” (REsp 1822640/SC, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
12/11/2019, DJe 19/11/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE DECLARAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002612-56.2018.8.26.0132 -Voto no 30.551
5
ACERCA
DO
ÓBITO
DE
ANIMAIS
SUCEDIDO
NO
ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DA FUNDAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que os réus encaminharam
correspondência ao Governador do Estado alegando omissão
dos funcionários do Zoológico na apuração das mortes de
animais, o que levou o IBAMA a solicitar informações ao autor
e a condicionar a transferência de animal proveniente da
Fundação Zoobotânica de Brusque à avaliação dos laudos de
necropsia. Tais atos não podem ser considerados como
causadores de dano moral à pessoa jurídica.
2. Para a pessoa jurídica, "o dano moral é
fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não
se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como
uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.
Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial"
(REsp 1.497.313/PI, Terceira Turma, Relatora a Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJe de 10/2/2017). Contudo, não
ocorreu na hipótese em exame” (AgInt no REsp 1414786/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
21/11/2019, DJe 18/12/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA
OBJETIVA.CONTRAFAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DANO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF.
ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.610/98.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DA
CONTRAFAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. Toda a edificação da teoria acerca da
possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral
está calçada na violação da honra objetiva, consubstanciada
em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à
admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial.
Assim, a violação à honra objetiva está intimamente
relacionada à publicidade de informações potencialmente
lesivas à reputação da pessoa jurídica.
2.
No
caso
concreto,
a
ausência
de
comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoal
jurídica conduz ao não conhecimento do direito à
compensação por danos morais” (AgInt no AgInt no REsp
1455454/PR,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002612-56.2018.8.26.0132 -Voto no 30.551
6
QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)
Por
conseguinte,
o
arbitramento
de
indenização por danos morais em prol de pessoa jurídica
demanda a demonstração de que foram postadas pela ré
declarações potencialmente lesivas a sua reputação.
Na peculiaridade dos autos, o pleito
indenizatório está calcado na postagem pela apelante do
seguinte comentário em grupo fechado no Facebook, verbis:
“Descaso de loja rosa choque
Boa tarde...
Quero aqui deixar meu depoimento sobre a loja
que fica na rua Bahia em Catanduva...
Semana passada fui até a loja, estava com um
pouco de pressa.. Adquiri quase mil reais em roupas, voltei
hoje para efetuar a troca de um macacão que ficou largo, uma
calça q estava rasgada e um conjunto q levei por impulso pois
a dona da loja ficou falando que era lindo e q tinha ficado
perfeito em mim... Na hora de vender eles tem lábia, faz
qualquer negócio.. E na hora de atender aos clientes,
simplesmente eles agem assim, com total descaso, sem querer
saber se o cliente está satisfeito ou não!
O dono da loja não quis efetuar a troca pra mim, e
olha q sou cliente desde quando abriu a loja e gasto muito
dinheiro ali e com frequência!
Só tenho uma coisa a dizer sobre esta 'loja' ali eu
não coloco mais meus pés..
Já q a satisfação do cliente não é o foco destes
lojistas, o foco deles é simplesmente dinheiro, lucro! São
mercenários! .. Por isso empresas fecham, pois deixam de
visar satisfação” (fls. 17)”.
Observa-se, portando, que a apelante
manifestou sua frustração por não ter podido efetuar a troca de
peças de vestuário adquiridas em loja física, e declarou que não
voltaria a comprar no local.
Não há a utilização de termos chulos ou a
imputação de fatos à autora que pudessem macular sua
reputação, somente havendo o uso de forma depreciativa do
termo “mercenários”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002612-56.2018.8.26.0132 -Voto no 30.551
7
Por conseguinte, não se identifica que a
postagem impugnada seja difamatória, cuidando-se de simples
exercício da liberdade de expressão.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Remoção
de conteúdo ofensivo publicado no "google maps" mantido pela
agravante. Aparente exercício da liberdade de crítica. Página
possibilita aos consumidores trocarem experiências em relação
ao local a ser visitado. Além disso, é possível a remoção do
conteúdo pela própria agravada por meio das ferramentas
disponibilizadas no site. Ausente, portanto, o requisito da
verossimilhança das alegações. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2085005-29.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara de Direito Privado).
“Apelação Cível. Responsabilidade civil Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais Comentários ofensivos à reputação e à imagem da
empresa autora publicados pela ré no site "Reclame Aqui"
Reconvenção apresentada pela ré para pleitear a condenação
da empresa autora ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais Sentença que julgou improcedente a ação
e parcialmente procedente a reconvenção
Recurso de
apelação interposto pela autora reconvinda
Comentários
publicados no site "Reclame Aqui" que não se revelam
excessivos, tampouco ofensivos à imagem e reputação da
empresa autora
Hipótese em que houve mero registro da
insatisfação da ré com os serviços e produtos fornecidos pela
empresa autora
Elementos dos autos que comprovam ter
havido tanto atraso na entrega dos produtos e serviços
contratados quanto defeitos nos produtos adquiridos pela ré,
não solucionados a contento pela assistência técnica fornecida
pela autora Prevalência do direito à informação Ato ilícito
não configurado
Danos morais não caracterizados

Julgamento de improcedência da ação que era de rigor

Reconvenção
Insurgência recursal limitada ao quantum
indenizatório fixado Elementos dos autos que comprovam ter
a ré reconvinte desembolsado a quantia de R$ 1.310,00 para o
conserto dos produtos adquiridos da ré reconvinda

Reembolso devido
Danos morais decorrentes da má-
prestação de serviços por parte da autora reconvinda

Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que se mostra razoável
na espécie Sentença mantida Recurso desprovido. Nega-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002612-56.2018.8.26.0132 -Voto no 30.551
8
se
provimento
ao
recurso”
(Apelação
Cível
no
1009174-14.2016.8.26.0565, Rel. Des. Christine Santini, 1a
Câmara de Direito Privado).
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DANOS
MORAIS - Publicação de comentário tido por ofensivo no site
"Reclame Aqui" Ação ajuizada em face da administradora do
site e do autor da reclamação Inexistência de ofensa à honra
- Direito de livre manifestação Dano moral não configurado -
Ausência de comprovação do abalo à imagem Reconvenção
do réu que postou a reclamação, postulando a condenação da
autora ao pagamento de indenização por dano moral, por
abuso na cobrança de serviços, que o teriam exposto a
constrangimento Cerceamento de defesa não configurado
Juiz como destinatário das provas, a quem cabe indeferir as
desnecessárias Dano moral não configurado Exigência de
pagamento a vista para prestação do serviço que não
configura dano moral Recursos desprovidos” (Apelação Cível
no 1093502-11.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado).
Sublinhe-se que não há qualquer comprovação de que os fatos apontados repercutiram
socialmente, o que obsta reconhecer o dano moral da pessoa
jurídica, vez que não comprovada lesão à honra objetiva.
Outrossim, a insinuação de que a pessoa
jurídica autora tem por foco o lucro não é capaz de ferir a
reputação da autora, marcando-se que a persecução do lucro é o
objetivo ínsito a todas em pessoas jurídicas com fins lucrativos.
Ausente qualquer comprovação de que o
conteúdo tenha tido repercussão negativa à reputação comercial
da autora, a improcedência do pleito indenizatório é medida
impositiva.
Por fim, anote-se que a ausência de
obrigação legal de troca de mercadorias sem defeito por lojas
físicas não é impediente de que a ré manifestasse seu
descontentamento por não ter podido desfrutar de tal liberalidade,
de modo que não se evidencia a prática de ato ilícito que
imponha a retratação da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002612-56.2018.8.26.0132 -Voto no 30.551
9
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso para julgar a ação improcedente,
invertendo-se o ônus da sucumbência.
RÔMOLO RUSSO
Relator